Tribunal: TJMT
Processo: 0009700-71.2012.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
: 0009700-71.2012.8.11.0042

Classe:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

Assunto:
[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Sequestro e cárcere privado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Falsidade ideológica, Prevaricação, Fraude processual]

Relator:
Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:
[DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, DES. GILBERTO GIRALDELLI, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES. MARCOS MACHADO, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES. PAULO DA CUNHA, DES. PEDRO SAKAMOTO, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Partes:

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KLEBER FERRAZ ALBUES - CPF: 939.165.071-68 (EMBARGANTE), LEONARDO MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.481-30 (ADVOGADO), LEANDRO VASCONCELOS ORMOND - CPF: 004.247.111-76 (ADVOGADO), HUEDER MARCOS DE ALMEIDA - CPF: 691.291.421-72 (EMBARGANTE), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), THIAGO FESTA FIGUEIREDO (VÍTIMA), THAIS FESTA FIGUEIREDO - CPF: 306.291.208-11 (ASSISTENTE), ANDRE LUIS FRANCISCO BASTOS (ASSISTENTE), CARLOS ATILA DE ALMEIDA - CPF: 013.359.161-13 (ASSISTENTE), JOAO PAULO BRITO CONSTANTINO - CPF: 729.771.831-91 (ASSISTENTE), JULGILAS WLADA A. GARCIA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE VITOR DE LIMA PEREIRA - CPF: 241.159.161-68 (ASSISTENTE), LAURA MARIA FRANCISCO BASTOS - CPF: 908.121.409-82 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (
CUSTOS LEGIS
)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU OS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

EMBARGOS INFRINGENTES – HOMICÍDIO - PRONÚNCIA - INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE – INDÍCIOS CONFIGURADOS NA INSTRUÇÃO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
- RECURSO DESPROVIDO.

É imperiosa a incidência da qualificadora de motivo torpe na decisão de pronúncia quando a instrução probatória traz indícios de sua procedência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
(RELATOR):

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de embargos infringentes, tirado em face de acórdão proferido pela Egrégia Terceira Câmara Criminal Ordinária deste Sodalício, que, por maioria, conheceu parcialmente o apelo manejado pelo embargado e nesta parte o proveupara pronunciar o embargante como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, I c/c artigo 299, parágrafo único c/c 148, § 1º, II, do Código Penal, nos termos do voto do relator, Exmo. Sr. Des. Gilberto
Giraldelli
, acompanhado pelo revisor, Exmo. Sr. Des. Luiz
Ferrreira
da Silva.

O inconformismo consiste na incidência da qualificadora do motivo torpe, insculpida no artigo 121, § 2º, I, do Código Penal, razão pela qual pugna por seu afastamento, nos termos do voto do vogal, Exmo. Sr. Des. Paulo da Cunha.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR.
PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO
(PROCURADOR DE JUSTIÇA)
:

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

LEONARDO MORO BASSIL DOWER – OAB/MT -13914-A.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

(RELATOR)
:

Egrégia Turma:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na cominação da qualificadora insculpida no art. 121, § 2º, I, do Código Penal, qual seja, ter o agente cometido o crime mediante paga ou promessa de recompensa, ou outro motivo torpe, sendo que no presente caso o motivo torpe advém da internação da vítima em clínica de desintoxicação de propriedade do réu com a finalidade vil de auferir lucros com o tratamento dispensado.

O recurso não merece provimento.

Isto porque a celeuma trazida a julgamento neste recurso diz respeito à inclusão ou não da qualificadora de motivo torpe na pronúncia do réu.

No caso os autos demonstram que as vítimas André Luiz Francisco Bastos e Thiago Festa Figueiredo foram presas em flagrante pelo delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, sendo levadas ao CISC/Norte desta capital e, posteriormente, encaminhados à clínica de recuperação de propriedade do réu, sendo a primeira com autorização de sua genitora e a segunda levada à força, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo pelo réu, que à época dos fatos era investigador de polícia e se apresentava como proprietário da clínica, que formalmente pertencia a sua mãe.

Pois bem, como supramencionado, o motivo torpe advém da finalidade ignóbil do embargante de forçar a internação na sua clínica para auferir lucro financeiro com a internação, tese esta corroborada por indícios advindos da narrativa do réu
Hueder
Marcos de Almeida na fase judicial da persecução penal, segundo a qual teria surgido um interesse por parte do embargante na internação quando este verificou que havia dinheiro no extrato bancário da vítima.

Dessa forma, podemos afirmar que o conjunto probatório estabelece dúvida acerca da incidência ou não da aludida qualificadora, situação em que tenho posicionamento consolidado no sentido de que nesta fase da pronúncia a análise a ser feita abrange apenas a existência da materialidade do crime e indícios da autoria, até porque a natureza jurídica da pronúncia é de mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo que qualquer incerteza nesta etapa processual deve ser resolvida com base no princípio
in dubio pro
societate
,
cabendo ao Tribunal do Júri a decisão acerca da ocorrência ou não da qualificadora.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in
verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –PRONÚNCIA–HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA EM BUSCA DA IMPRONÚNCIA – IMPERTINÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADOS – PRÓPRIO RECORRENTE QUE SE COLOCA NO LOCAL DOS FATOS – POSSIBILIDADE DE QUE ANUIU À CONDUTA DOS DEMAIS – CONTROVÉRSIA A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL POPULAR – VIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIOPROSOCIETATE– EXCLUSÃO DASQUALIFICADORAS– DESCABIMENTO – RECURSOQUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E TORPEZA AMPARADA, EM TESE, NOS ASPECTOS CIRCUNSTANCIAIS DO FATO – DIVERGÊNCIAS DEVEM SER LEVADAS À APRECIAÇÃO DO JÚRI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO.

Estando comprovada a materialidade do crime e presentes indícios de autoria, não há falar em despronúncia. Eventuais dúvidas devem ser dirimidas na ocasião do Julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, a quem compete, por força constitucional, decidir sobre as questões que se mostram controvertidas, pois, neste momento processual o princípio in dubiopro
societate
prepondera sobre o in dubio pro reo, ainda mais quando sua versão não é uníssona nos autos, cabendo ao Conselho de Sentença analisar se desferiu, ou não, golpes na vítima, ou se sua conduta, igualmente, foi ou não determinante para a execução do crime.

Na fase depronúnciaasqualificadorassópodem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, o que não ocorre se o caderno processual traz elementos suficientes apontando que vários indivíduos, munidos com pedaços de pau, comprometeram qualquer chance de defesa da vítima, e a aparente torpeza da motivação do delito, uma vez que, em tese, as provas dos autos sugerem que eles agiram para se vingar da morte de outrem, de modo que a avaliação sobre sua densidade e justiça traduz indevida invasão aos limites de análise da questão, de conclusão inviável por outro juízo, que não o Tribunal do Júri Popular.

(N.U 0010050-06.2005.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023,
Publicado
no DJE 23/06/2023)

Assim, o afastamento de qualquer qualificadora na fase da pronúncia somente é possível diante de manifesta e incontestável improcedência, o que, como demonstrado, não é o caso dos autos.

Nesse sentido é o Enunciado Orientativo nº 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in
verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS RIBEIRO
(
REVISOR
):

Fiz a revisão e devo pedir vênia ao Desembargador Paulo da Cunha e à eloquente sustentação oral feita nes
t
e julgamento.

Trata-se de duas pessoas flagradas com posse ou porte de entorpecentes e levadas a uma clínica de reabilitação, para
adict
io
.

Um deles com a autorização da mãe e o outro, ao que parece, permitiu-se ser levado por boa vontade.

Esse que falecera, ao que consta dos autos, estou falando em tese, sem eloquência acusatória, sem argumento de autoridade, deixo bem claro.

Ocorre, que se descobriu registro bancário e que essa pessoa que falecera possuiria valores bancários.

Foi levado para a clínica com o outro que foi surpreendido e que, salvo engano, a genitora havia solicitado a internação.

Possivelmente na sequência dos artigos da lei de drogas sobre a internação voluntária.

Na clínica, com relação à vítima que faleceu lembro que, mesmo em sede de dolo eventual, não é incompatível com as qualificadoras de natureza subjetiva e assim vem sendo decidido pelo Superior Tribunal de Justiça
Verbi Gratia

o recurso especial número 17795570 da relatoria da Ministra Laurita Vaz onde Sua Excelência ainda menciona que a jurisprudência dessa Corte Superior entende não ser incompatível A qualificadora de motivo fútil com dolo eventual, pois o dolo do agente direto ou indireto não se confunde com o motivo que ensejou a conduta capaz de colocar em risco a vida da vítima.

São distintas, embora se fale em futilidade e motivação, a natureza é igual da
turpis
causa.

Levado para a clínica, iria ser ministrado um determinado medicamento, uma determinada substância para ambos quando a vítima disse ser alérgico a determinadas substâncias e

que não
deveria tomá-la.

Segundo os autos, o embargante haveria
peg
o
uma arma de fogo e dito, colocando em cima da mesa:

— Você tomará por bem ou por mal.

Ora, essa substância não foi paga ou levada pela própria vítima, iria ter custo porque essa substância, que fora ministrada, seria cobrada dele, naturalmente, não iria ficar de graça ou
que
seria cortesia da clínica.

Não estou dizendo que deva ser aplicado o
in dubio pro
societate
,
não estou me apoiando nessa tese tão combatida.

Ao que consta dos autos, no exame que se faz para efeitos de pronúncia, sem um mergulho analítico profundo, porque nos é vedado, exceto se autorizemos uma usurpação da competência do Conselho de Sentença, se apresenta de certo modo uma cupidez, uma atitude típica de quem é escravo de cobiça material, ou seja, causa torpe, torpeza de motivação, abjeta, ignóbil.

Se não fosse nesse sentido haveria o prazer pelo mal, haja vista, que a pessoa acusara e denunciara e apontara a ele que teria alergia e poderia sofrer consequências, mesmo assim empunhou
, em tese,
uma arma de fogo e obrig
ou
o paciente a
ingeri-la
substância por bem ou por mal.

Não é questão de saber se isso ocorreu ou não, este é o cenário que se apresenta
, no âmbito
do
jus
accusationis
.

E esse cenário, até pela exposição de motivos do Código da parte especial do Código Penal, como trata o homicídio qualificado pela torpeza de motivação, se adequa objetivamente se considera
das
as provas
, até aqui produzidas.

Se não foi bem nessas circunstâncias, não caberá até mesmo através de instrução que se pode ocorrer em Plenário, se retirar qualquer nível de dúvida e o jurado poderá reconhecer a dúvida
pro reo
e excluir essa qualificadora.

Não creio ser tarefa de fase provisional, de fase de mera admissão de uma acusação do ponto de vista que ali expõe.

Os argumentos do Desembargador Paulo da Cunha, como não poderia deixar de ser, são factíveis e esse lado factível é que deverá ser apreciado pelos jurados
porque
, de outra banda, há consideração de início de custo direto, no instante em que se vai internar e no instante que se vai ministrar determinados medicamentos ou determinada substância.

Nesse instante iniciou-se e se exageraram nessa cobiça, nessa depravação, que em tese ocorreria ou por circunstâncias do fato, mas que não apaga seu início, com essa mesma coloração.

Essa é minha visão, com absoluto respeito a tudo mencionado pelo Desembargador Paulo da Cunha, não é momento de excluir essa qualificadora.

Ela guarda uma pertinência tanto objetiva como subjetiva nos fatos que se extrai nos autos.

Por essas razões, acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
LUIZ FERREIRA DA SILVA

(
1º VOGAL
)
:

Provejo os Embargos
porque acompanhei o Desembargador Gilberto
Giraldelli
quando foi proferido o voto vencido.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS M
A
CHADO
(
2
º VOGAL)

Acompanho o voto do Desembargador José Zuquim Nogueira.

V O T O

EXMO. SR. DES.
PEDRO SAKAMOTO
(
3
º VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI
(
5
º VOGAL
)

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
PAULO DA CUNHA
(
7
º VOGAL)

Eminentes pares,

Tenho evitado fazer um enquadramento formal em jurisprudência, na Primeira Câmara.

Sempre disse e sustento que a torpeza é compatível com o dolo eventual.

O que disse à época, é que esse fato, que o advogado não mencionou, beira muito mais um fato culposo, com culpa consciente do que um dolo eventual, mas hoje em dia tudo é dolo eventual.

Pois bem
!

O
nde está a torpeza?

Uns dizem que é porque ele tinha um dinheiro na conta.

Ele tinha procuração para sacar esse dinheiro?

Não tinha, com todo respeito, essa referência ao dinheiro,é uma ilação.

Nos meus processos, o Desembargador Marcos Machado e Desembargador Orlando de Almeida Perri, tem acompanhado, m
antenho uma qualificadora quando a dúvida é além do razoável porque se ela for aquém do razoável, com certeza, se o Tribunal de Júri acolher, anularemos o julgamento por prova ou decisão contrária
à
prova dos autos.

Precisamos rever esse adágio que se propala que só o júri
pode
tirar a qualificadora.

Não, quando ela é manifestamente contrária, tenho o dever de retirar a qualificadora e foi o que fiz.

Não se fala em torpeza em questão de dinheiro.

Inexiste dúvida razoável para que eu deixe o Tribunal do Júri para que depois, em uma futura revisão criminal ou uma apelação, anularmos um julgamento por decisão
contrária
à
prova dos autos.

É muito cômodo.

Eu e o Desembargador Orlando de Almeida Perri, dizemos o seguinte: “Só quando a dúvida é além do razoável”.

A questão do dinheiro é apenas narrativa e disse
ainda
que vítima era muito mais útil ao réu viva do que morta. Ele poderia receber pela internação.

Não vejo essa torpeza em relação a dinheiro, a ganância.

A relação de causalidade, a meu ver, não é infinita. O artigo 13 não é infinito.

A internação foi um fato que
surge
depois com a questão da morte.

Não tem relação de causa e efeito.

Poderia ter pedido vista para uma d
esclassificação
para um crime culposo e não
com
dolo eventual.

Pedindo vênia, dou provimento aos embargos para manter o meu voto.

EM 19 DE OUTUBRO DE 2023:

POR MAIORIA, DESPROVEU OS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2023